Tribunal: TJES
Processo: 5033934-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Veículos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033934-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR CARNEIRO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DE PROPRIEDADE – COMUNICAÇÃO DE FURTO REGULARMENTE EFETUADA – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DEFINITIVA DO REGISTRO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 967/2022 DO CONTRAN – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária (ID 15079737, parte final). A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JAIR CARNEIRO DA SILVA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que narra que narra o autor que era proprietário do veículo objeto da presente ação, contudo, figurou como vítima de crime de roubo e não tem posse do referido automóvel. Diante disso, renuncia a propriedade e requer a declaração de inexistência de vinculo com o bem diante dos órgãos de trânsito, haja vista os recorrentes contatos da fabricante para realização do recall.

Sobreveio sentença em ID. 15079754 que julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Cinge-se a controvérsia ao pleito do recorrente de obter a desvinculação de seu nome da propriedade de veículo automotor, subtraído mediante prática criminosa. Sustenta o recorrente que, embora tenha realizado a comunicação da subtração do bem à autoridade policial e ao órgão de trânsito competente, permanece vinculado ao veículo nos registros administrativos, pretendendo afastar tal vínculo em razão das constantes comunicações relativas a recall encaminhadas em seu nome.

Consoante se verifica dos autos, após a devida comunicação da ocorrência do crime, o recorrente teve, acertadamente, reconhecido o seu direito de não responder por quaisquer ônus tributários ou de autuação relativos ao referido veículo.

Ocorre que, no que concerne a vinculação de propriedade do veículo, a normativa aplicável é específica, notadamente pela Resolução nº 967/2022 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, a qual estabelece que o furto ou roubo, por si só, não enseja a imediata desvinculação da propriedade do veículo dos cadastros oficiais, sendo necessária a demonstração de que o automóvel se encontra definitivamente fora de circulação:

Art. 2º A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de

circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta;

IV - veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata:

Não havendo indícios da ocorrência das citadas hipóteses, não vislumbro motivos para reforma da sentença prolatada, que julgou improcedente a pretensão autoral a partir dos seguintes termos:

Como se vê, a ocorrência de furto e roubo não são hipóteses de baixa do veículo, que poderá, atendidos aos critérios do artigo 8º, ser baixado mediante termo de responsabilidade civil e criminal, como se vê:

Art. 8º O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Evidentemente que não cabe ao Requerido proceder à baixa definitiva do veículo roubado se não há notícias acerca do seu paradeiro. O só fato do Requerente afirmar que renuncia a propriedade do bem não lhe assegura a retirada do seu nome nos cadastros no BIN e no RENAVAM.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)